Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746259-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVON FEITOSA CALADO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Vê-se dos autos que o réu/apelante não atendeu ao despacho de ID 73808639, que determinou a regularização da representação processual, uma vez que a procuração apresentada (ID 73808626) não observou o disposto no art. 15, §3o, da Lei 8.906/1994, que exige que a procuração seja outorgada individualmente ao advogado e indicar a sociedade de que faça parte. Considerando que a questão não foi impugnada no recurso, e que a irregularidade não foi sanada, intime-se o apelante para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora